Tribunal: STJ
Processo: 0022194-44.2011.8.24.0008
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842133 - SC (2025/0022299-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURO SPROTTE MIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: ANA LUIZA SPROTTE MIRA
AGRAVANTE
: HUMBERTO SPROTTE MIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA KOSTETZER MIRA
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO.
INTERPOSIÇÃO.
ALÍNEA
"C"
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO DE ARTIGO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a
divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração
da
divergência
de
interpretação
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
20/05/2025
26/05/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA47720136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:16
Publicação no DJEN/CNJ de 30/05/2025. Código de Controle do Documento: a9f3f634-b28e-4c0f-ad09-8aca28ef4811

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2842133 - SC (2025/0022299-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: MAURO SPROTTE MIRA JUNIOR
AGRAVANTE
: ANA LUIZA SPROTTE MIRA
AGRAVANTE
: HUMBERTO SPROTTE MIRA
AGRAVANTE
: MARIA DE FATIMA KOSTETZER MIRA
ADVOGADO
: GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO
: IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO.
INTERPOSIÇÃO.
ALÍNEA
"C"
DO
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
INDICAÇÃO DE ARTIGO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 284/STF.
1. O recurso especial fundamentado no dissídio jurisprudencial exige, em
qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e paradigma -
examinado o tema sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal. Se a
divergência não é notória, e nas razões de recurso especial não há a
indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente
demonstração
da
divergência
de
interpretação
à
legislação
infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no
284/STF, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do
permissivo constitucional.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MAURO SPROTTE MIRA JUNIOR,
ANA LUIZA SPROTTE MIRA, HUMBERTO SPROTTE MIRA e MARIA DE FÁTIMA
KOSTETZER MIRA contra a decisão (e-STJ fls. 852/853) que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da aplicação da Súmula no 284/STF.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 857/862), os agravantes sustentam, em
síntese, a inaplicabilidade da Súmula no 284/STF sob o argumento de que
demonstraram a divergência jurisprudencial.
Ao final, requerem a reforma da decisão atacada.
Impugnação às e-STJ fls. 867/884.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Conforme asseverado, o recurso especial fundamentado em dissídio
jurisprudencial exige, em qualquer caso, que tenham os acórdãos - recorrido e
paradigma - examinado a questão sob o enfoque do mesmo dispositivo de lei federal.
Documento eletrônico VDA47297782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 1e60f54b-b70d-4b0c-8aae-2f1b24638be2

Com efeito, nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de
qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da
eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice
contido na Súmula no 284/STF a inviabilizar o conhecimento do recurso também pela
alínea "c" do permissivo constitucional.
Nesse sentido:
"AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. PLANO VERÃO. QUANTIA
DEVIDA. CÁLCULO. HOMOLOGAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Tendo sido homologado o cálculo do montante da dívida, por decisão
transitada em julgado, a sua alteração (revisão) implica ofensa à coisa
julgada. Precedentes.
2. O conhecimento do recurso especial exige a indicação do dispositivo
(artigo) infraconstitucional objeto da divergência jurisprudencial. Ausente tal
indicação, incide a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF), por
analogia.
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp n. 2.615.470/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
24/2/2025
28/2/2025

"CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DO
STJ. ART. 257, § 3o, DO CTB. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA
No 282 DO STF, POR ANALOGIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. VALOR
INDENIZATÓRIO.
FALTA
DE
INDICAÇÃO
DE
DISPOSITIVO
INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA No 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.
(...)
4. Quanto ao dissídio jurisprudencial, não foi indicado nas razões recursais
o dispositivo infraconstitucional tido por violado, exigência essa que deve ser
cumprida tanto para o recurso especial interposto com base na alínea a
quanto para o manejado com fulcro na alínea 'c' do permissivo constitucional,
sendo, portanto, imperiosa a incidência da Súmula no 284 do STF.
(...)
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa". (AgInt no AREsp no
1.131.014/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018).
"PROCESSUAL CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS TIDOS POR VIOLADOS. SÚMULA 284/STF. NÃO SE
PODE CONHECER DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
1. Quanto aos juros moratórios, o Recurso Especial, apesar de interposto com
base na alínea 'a' do permissivo constitucional, não indica, especificamente,
o dispositivo de lei federal supostamente contrariado pelo acórdão recorrido.
Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Da mesma forma, incide o verbete da Súmula 284 do STF quando o
recorrente deixa de indicar qual dispositivo de lei federal teve sua
interpretação divergente pelo Tribunal, mesmo se o recurso tiver sido
interposto pela alínea 'c' do permissivo constitucional.
3. Agravo Regimental não provido". (AgRg nos EDcl no AREsp no 87.521
/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 4
/4/2013, DJe 10/5/2013).

"ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA47297782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 1e60f54b-b70d-4b0c-8aae-2f1b24638be2

(...)
3. Nos termos do art. 105, III, 'c', da Constituição Federal, é cabível a
interposição de recurso especial quanto o acórdão recorrido 'der a lei federal
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal'.
4. 'Para que se caracterize o dissídio, faz-se necessária a demonstração
analítica da existência de posições divergentes sobre a mesma questão de
direito' (AgRg no Ag 512.399/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJ 8/3/04).
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examina das nos acórdãos confrontados [é] imprescindível a indicação
expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do
recurso especial, quer tenha sido interposto pela alínea 'a' quer pela 'c' (AgRg
nos EREsp 382.756/SC, Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe 17/12
/09).
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do
recurso especial, a admissão deste pela alínea 'c' do permissivo
constitucional importará na aplicação, nesta Instância Especial, sem a
necessária mitigação, dos princípios jura novit curia e da mihi factum dabo
tibi ius, impondo aos Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro
lugar, de ofício, identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal
acerca do qual supostamente houve divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso
especial iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório,
pois criaria para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas
contrarrazões, na medida em que não lhe seria possível identificar de forma
clara, precisa e com a devida antecipação qual a tese insculpida no recurso
especial.
8. Agravo regimental não provido". (AgRg no REsp no 1.346.588/DF, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12
/2013, DJe 17/3/2014).
Assim, não prosperam as alegações postas no recurso, incapazes de alterar
os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47297782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 13/05/2025 14:43:03
Código de Controle do Documento: 1e60f54b-b70d-4b0c-8aae-2f1b24638be2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.842.133 / SC
Número Registro: 2025/0022299-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00221944420118240008 01443623320158240000 144362332015824000000221944420118240008
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAURO SPROTTE MIRA JUNIOR
AGRAVANTE : ANA LUIZA SPROTTE MIRA
AGRAVANTE : HUMBERTO SPROTTE MIRA
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA KOSTETZER MIRA
ADVOGADO : GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
AGRAVADO
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MAURO SPROTTE MIRA JUNIOR
AGRAVANTE : ANA LUIZA SPROTTE MIRA
AGRAVANTE : HUMBERTO SPROTTE MIRA
AGRAVANTE : MARIA DE FATIMA KOSTETZER MIRA
ADVOGADO : GUILHERME LUIZ RAYMUNDI - SC033466
Documento eletrônico VDA47706601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 87988dfc-c80b-43a1-b8ef-407d2dba99b5

AGRAVADO
: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADO : IGOR FILUS LUDKEVITCH - SC025002
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47706601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:33:05
Código de Controle do Documento: 87988dfc-c80b-43a1-b8ef-407d2dba99b5